Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739078-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RECORRIDA: FORMATUM INFORMÁTICA E SUPORTE TECNOLÓGICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÁCULA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. TOMADOR. SEGURO GARANTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PERDA DA POSSIBILIDADE DE BUSCAR JUDICIALMENTE A SATISFAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Preliminar de nulidade de sentença por violação ao princípio da vedação de decisão não surpresa. Não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por reconhecimento da prescrição da pretensão da autora. Nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. Insurgência desprovida de efeito prático, uma vez que o retorno dos autos à origem para oportunizar a manifestação do autor acerca da matéria apenas retardaria nova sentença de pronunciamento da prescrição, já verificada pela origem. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. O art. 786, caput, do Código Civil, ao tratar de seguro de dano, estabelece que paga a “indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. 4. Tratando-se de ação regressiva proposta pela seguradora em sub-rogação, deve ser aplicado o regramento previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, sendo trienal o prazo prescricional do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, uma vez que se trata de seguro de reparação civil por ato ilícito. 5. O art. 3o da Lei 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 5.1 Caso concreto em que, mesmo sendo devidamente considerada pelo juízo de origem a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020, constata-se que a ação regressiva foi ajuizada quando já prescrita a pretensão autoral. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, asseverando ser vedada a decisão surpresa, porquanto o juízo singular teria extinto o feito principal sem qualquer intimação das partes para a manifestação sobre o tema em questão, o que teria ensejado infringência aos princípios do contraditório e ampla defesa.; e c) artigo 206 do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional aplicável à ação regressiva da seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado não é de 3 (três) anos, tendo em vista que a companhia de seguro pretende o recebimento da indenização securitária realizada e inserida na apólice de seguro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206 do CC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027